Tribunal: STF
Processo: RHC 84845
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: descabimento para rever a questão
relativa à identificação do paciente, dada a necessidade, no ponto,
de profundo reexame de provas.
2. Tráfico de entorpecentes:
condenação fundada unicamente em chamada de co-réu, o que a
jurisprudência do STF não admite: precedentes.
Ademais, ao fato de
o paciente ser a pessoa indicada pelos co-réus - conforme acertado
nas instâncias de mérito -, per si, não permite extrair tenha ele
praticado conduta descrita na denúncia.
Manifesto constrangimento
 ilegal: concessão de habeas corpus de ofício.